Tribunal: TJDFT
Processo: 0700464-95.2025.8.07.0014
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FURTO. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. PRÁTICA DO CRIME EM CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME ABERTO. AVALIAÇÃO DESFAVORÁVEL. POSSIBILIDADE. PENA-BASE. MANTIDA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO PARCIAL MANTIDA. TEMA No 585/STJ. FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO PELA TENTATIVA ADEQUADA. REGIME PRISIONAL FECHADO MANTIDO. SÚMULA No 269 DO STJ INAPLICÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A prática de novo delito durante o cumprimento de pena em regime aberto por condenação anterior constitui fundamento idôneo para a avaliação negativa da culpabilidade e consequentemente exasperação da pena-base.
2. Consoante o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, é possível a compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência. Todavia, configurada a multirreincidência do réu, a compensação entre as referidas circunstâncias deve ser mitigada, como ocorreu na espécie, em face da preponderância da multirreincidência, sem desprezar a força atenuante da confissão espontânea.
3. A fração redutora aplicável à tentativa deve ser modulada em conformidade com o iter criminis percorrido pelo réu, de forma que, quanto mais próximo da consumação do delito, menor será a redução da pena. No caso, correta a redução no patamar de 1/2 (metade), uma vez que o acusado chegou a arrombar a porta e ingressar no estabelecimento, vindo a ser contido pelos bombeiros militares, ainda no interior da barbearia.
4. Ainda que a pena aplicada seja inferior a quatro anos, tendo em vista a reincidência do réu e as três circunstâncias judiciais desfavoráveis (maus antecedentes, culpabilidade e circunstâncias do crime), mostra-se inaplicável a Súmula n. 269 do STJ, devendo ser mantido o regime prisional fechado para o início do cumprimento da pena, conforme artigo 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal.
5. Recurso conhecido e desprovido.